Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-02.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
13/05/2021
Número: 0600346-02.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600808-05.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600346-02.2020.6.16.0177,
que converteu em definitiva a liminar e julgou procedente a presente representação em que é parte
autora a Coligação Curitiba Inteligente E Vibrante (25 - DEM / 55 - PSD / 11 -PP / 40 - PSB / 14 - PTB
20 - PSC / 33 - PMN / 28 - PRTB / 23 - CIDADANIA / 10 - Republicanos) em face de Coligação Gente
Em Primeiro Lugar (17 PSL / 45 - PSDB / 77 - Solidariedade / 51 - Patriota / 27 - DC), Fernando
Destito Francischini e de Letícia Chun Pei Pan, e condenou solidariamente os representados
Coligação Gente Em Primeiro Lugar (17 PSL/ 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-
DC), Fernando Destito Francischini e de Letícia Chun Pei Pan ao pagamento da multa, prevista no
§3º do artigo 29 da Resolução nº 23.610/19, que fixo no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das publicações. (Representação ,
com fulcro no art. 57-B, §1º, II da Lei 9.504/97 (art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019), alegando,
em síntese, que os Representados vêm impulsionando vídeos com propaganda negativa
diretamente direcionada a candidato adversário, o que é vedado para este tipo de propaganda. A
consulta à Biblioteca de Anúncios do Facebook demonstra que pelo menos 03(três) vídeos estão
sendo irregularmente impulsionados, infringindo, em tese, o disposto no art. 57-C, ª 3º, da Lei nº
9.504/97. Segue teor dos vídeos: "Vídeo 01"Será que é por isso que o Greca não quer participar dos
debates? Locutor 1 (campanha de Francischini): Pra ganhar a última eleição, Greca atacou sem
parar os adversários e suas famílias. Entra imagens do Deputado Federal Ney Leprevost
(Propaganda do Greca em 2016) acompanhado da seguinte locução: Locutor 2 (da campanha de
Greca em 2016): Amanhã, a verdadeira história do Deputado Ney Leprevost, verdades
surpreendentes, tudo o que você precisa saber sobre esse político tradicional, que que ser prefeito
de Curitiba, não perca. Retorna para o locutor 1: O que você vai ver agora não é demagogia. São
documentos oficiais da Prefeitura. Veja que história curiosa: Uma coisa é ser prefeito. Outra é usar
a prefeitura para alavancar os negócios da família. Greca fez propaganda e anunciou com alarde
um projeto para contenção de enchentes. É dinheiro do PAC-2 do Governo Federal. Greca: São 521
milhões de Reais em obras de macrodrenagem. Locutor 1: Para começar a obra, no início de sua
gestão desapropriou muitos terrenos. Entre eles, vários de sua própria família. A Família
Greca(...)"; recurso ID nº 22256416 com pedido de tutela de urgência para se antecipar o
provimento recursal). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
LETICIA CHUN PEI PAN (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)

LETICIA CHUN PEI PAN (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRIDO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33373
216
12/05/2021 18:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.696

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600346-02.2020.6.16.0177 –
Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGANTE: LETICIA CHUN PEI PAN
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGANTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGADO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
Num. 33373216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392

ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
IMPULSIONAMENTO NEGATIVO DE
PROPAGANDA
ELEITORAL.
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COLIGAÇÃO GENTE EM
ni e
, em
PRIMEIRO LUGAR, FERNANDO DESTITO FRANCISCHI
LETÍCIA CHUN PEI PAN
face do acordão nº 58.201, que recebeu a seguinte ementa:
Num. 33373216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392

EMENTA - RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
COM
CONTEÚDO NEGATIVO. VEDAÇÃO PELO ART. 57-C, § 3º DA LEI DAS
ELEIÇÕES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA PARTE REPRESENTANTE
NÃO
CONHECIDO.
IRREGULARIDADE
DA
PROPAGANDA
CONFIGURADA. RECURSO DA PARTE REPRESENTADA CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019, o prazo para interposição de
Recurso Eleitoral é de 1 (um) dia.
2. De acordo com o art. 57-C, § 3º da Lei das Eleições, todo impulsionamento
deve ser limitado à divulgação de conteúdos propositivos, em benefício de
candidato ou de suas agremiações. Precedentes do TSE e desta Corte Eleitoral.
3. A realização de propaganda eleitoral em rede social mediante
impulsionamento de conteúdo negativo impõe a aplicação da multa do art. 57-C,
§ 2º da Lei das Eleições.
4. Recurso da parte representante não conhecido, diante da intempestividade.
Recurso da parte representada conhecido e desprovido.
Os embargantes aduzem que, em primeira análise, o acórdão embargado contém
erro material e omissão e, dessa forma, pretendem aclarar o que vem a constituir o verbo
criticar, núcleo do tipo presente no repressivo legal destacado no art. 57-C, § 3º da Lei
9.504/1997. Afirmam que a decisão embargada constitui um paradoxo, assim, questionam em
sua peça: “A propagada é prejudicial ao candidato a qual foi formulada? Ou estamos diante de
uma dúvida interpretativa pro societatis?”.
Alegam que, em total contradição às provas colacionadas aos autos, a decisão
não se atentou para o fato de que os embargantes, em nenhum momento realizaram
propaganda com o intuito de atingir individualmente, mas sim de esclarecer a sociedade sobre
fatos que deveriam ser de conhecimento geral. Sustentam que a interpretação conforme a
Constituição só é viável em face de normas polissêmicas, como é a verificada na presente
demanda, com sentido plurissignificativo, onde ao menos um se revele compatível com a Carta
Magna, configurando-se, também, como forma de controle de constitucionalidade, bem como
declararam que o Supremo, ao dar interpretação compatível com a Constituição à norma,
afasta a possibilidade de qualquer outra interpretação que o dispositivo eventualmente
comporte.
Outrossim, defendem que a expressão “insinuações graves”, utilizada no acórdão
proferido “afasta a existência de uma única interpretação correta, configurando-se a
interpretação conforme a Constituição como o estudo das normas constitucionais em si
mesmas e perante o conjunto normativo e não no cotejo das normas inferiores, mas tal
interpretação não se revela inadequada, eis que verifica se a norma infraconstitucional é
compatível com a Constituição Federal”.
Num. 33373216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392

Ainda, expõem que houve uma dubiedade em relação a decisão, porquanto não
ficou demonstrada existência ou não de ataque, praticado pelos embargantes, apto a ensejar a
imposição da sanção. Argumentam que a interpretação conforme a Constituição assume uma
condição privilegiada no plano hermenêutico, tornando-se um mecanismo de “depuração de
inconstitucionalidade”, pois a liberdade de expressão é a regra, a qual cabe exceções, desse
modo, sustentam que o 57-C, em seu § 3º, não se adequa às exceções, mas sim à regra.
Justificam que o apego excessivo e incondicional à literalidade da lei pode
inviabilizar a operacionalização do Direito, mas a total indiferença à norma pode importar em
ofensa ao próprio Direito, pois está em frontal divergência com a liberdade de expressão, ou
mesmo da proteção de direitos difusos, contidos na preservação da sociedade. Assim,
arrazoam que deve ser respeitado o instituto jurídico que está em questão, contido na liberdade
de expressão dos embargantes, tendo em vista que o ato questionado está envolvido em
matéria de um instituto jurídico e os princípios deste instituto jurídico devem ser respeitados,
quais sejam a lei eleitoral, o princípio da liberdade de expressão, da razoabilidade, e da
aplicação restritiva.
Por fim, requerem a atribuição de efeitos infringentes, bem como pugnam pelo
provimento dos Embargos de Declaração e pelo esclarecimento do que vem a se constituir
crítica, insinuações graves, ou o que vem a ser “não que deteriorem sua imagem”, haja vista
que a perfeita adequação do fato a norma não poder ser desvinculada da impostergável
interpretação. Ainda, prequestionam a aplicação do art. 5º, IX da Constituição Federal.
Em contrarrazões, o embargado alega que o acórdão analisou o art. 57-C da Lei
9.504/1997 e fundamentou sua decisão na proibição de se realizar propagandas negativas em
desfavor aos candidatos adversários, conforme preconiza a legislação eleitoral. Sustenta que
não há violação na liberdade de expressão do embargante, uma vez que a legislação aplicável
expressamente permite o impulsionamento apenas para beneficiar ou promover os candidatos.
Aduz que as críticas poderiam ser veiculadas por outros meios de comunicação, mas não em
via de impulsionamento. Ao final, requer a rejeição dos Embargos.
Em síntese, é o relatório.
VOTO

II.i. Nas Representações por propaganda eleitoral, que seguem o rito do art. 96
da Lei das Eleições, o prazo para a oposição de Embargos é de 1 (um) dia, na forma do art. 24,
§ 7º da Res.-TSE nº 23.608/2019,
:
in verbis
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos ao relator,
que poderá:
[...]
§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos
autos da representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual
prazo.
Num. 33373216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392

Com efeito, o preceito inscrito no art. 275, § 1º do Código Eleitoral, que estipula
prazo de três dias para oposição dos Embargos, cede à regra específica prevista no art. 96, §
8º da Lei n° 9.504/1997, relativamente à matéria por ela disciplinada.
Nesse sentido é o entendimento do TSE:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
. ENTREVISTA. RÁDIO
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRAZO
PARA
INTERPOSIÇÃO.
24
HORAS.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. "O prazo para oposição dos embargos declaratórios, nas representações
regidas pelo rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97, é de 24 (vinte e quatro) horas"
(TSE, AgRg em AI nº 30162, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE de 18/05/2016).
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(REl n 42551, ACÓRDÃO n 51709 de 30/09/2016, rel. Des. ADALBERTO
JORGE XISTO PEREIRA, DJe 30/09/2016)
Nessa senda, embora os embargantes aleguem que o art. 275 do Código Eleitoral
(id. 25380966, p. 3),
fixa o prazo de 03 (dias) dias para a oposição de embargos de declaração
o fato é que os presentes embargos foram opostos dentro do prazo legal de um dia (art. 24, §
7º da Res- TSE nº 23.608/2019) , uma vez que, conforme certidão de id. 25398416, o acórdão
foi publicado em 22.02.2021 e os declaratórios foram apresentados na mesma data.
Assim, os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata sobre o tema no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 33373216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

.
III – corrigir erro material

II.iii. Inicialmente, necessário se faz perquirir acerca do fenômeno da
interpretação conforme a Constituição.
No que tange à hermenêutica constitucional, observa-se que há, no ordenamento
jurídico brasileiro, diversas formas e métodos para tal análise, bem como princípios plenamente
aplicáveis.Nesse sentido, Marcelo Novelino explica que “as considerações interpretativas e
dogmáticas servem mais ao ulterior “controle de concordância”, a fim de comprovar a
compatibilidade da solução encontrada com o direito positivo” (Curso de Direito Constitucional.

Juspodivm. 14ª ed. p.163)
Com efeito, conforme o doutrinador, há seis princípios que norteiam a
interpretação, dos quais elenco dois que especificam o assunto tratado na presente demanda:
“Princípio da unidade da constituição
(...) impõe ao interprete o dever de harmonizar as tensões e contradições
existentes entre as normas da constituição decorrentes do pluralismo e do
.
antagonismo de ideias subjacentes ao pacto fundador
O fundamento para que uma norma não seja analisada isoladamente, mas
sim em conjunto com as demais normas integrantes do sistema no qual
está inserida, decorre da conexão e interdependência entre os elementos
da Constituição.
(...)
Princípio da concordância prática
(...) impõe ao intérprete, nos casos de colisão entre dois ou mais direitos
constitucionalmente consagrados, o dever de coordenar e combinar os
, realizando a redução proporcional do âmbito de
bens jurídicos em conflito
alcance de cada um deles.
A afirmação de um bem jurídico constitucionalmente protegido não deve
também consagrados na Lei
implicar o sacrifício total de outros bens
Fundamental.
(Curso de Direito Constitucional.2019. Juspodivm. 14ª ed. p.167-169)
Fixadas essas premissas, observa-se que a interpretação conforme a constituição
deve ser utilizada sempre em harmonização, valorando e sopesando direitos e princípios
estabelecidos em nosso ordenamento jurídico, realizando um balanço valorativo entre os
Num. 33373216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392

princípios e combinando-os para que sejam inseridos conjuntamente em determinado caso
concreto.
Dito isso, em relação ao princípio de liberdade de expressão, tem-se que tal
direito surge como uma forma de defesa contra os abusos, censuras e autoritarismo estatal.
Todavia, “em determinadas hipóteses, a manifestação do pensamento pode atingir

direitos fundamentais de terceiros, tais como a honra e a imagem (CF, art. 5º, X)”
(NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Juspodivm. 14ª ed. p.167-169)
Em relação ao princípio da razoabilidade, assim ensina Pedro Lenza:
“o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência
consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das
ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa
medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e
, inclusive de âmbito constitucional; e, ainda,
condiciona a positivação jurídica
enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo
”. Trata-se de princípio extremamente importante, em
o ordenamento jurídico
especial
.”
na situação de colisão entre valores constitucionalizados
(Direito Constitucional. Saraiva, 2020. p. 182. Recurso Online)
Destarte,
constata-se que o acórdão embargado utilizou-se efetivamente
in casu,
de valores e princípios que norteiam a Constituição Federal.
Observa-se que, conforme estabelecido no art. 57-C, § 3º da Lei das Eleições,
somente é permitido ao candidato

impulsionar propaganda com o fim de promover ou
,
:
beneficiar candidatos ou suas agremiações in verbis
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes.
(...)
§

de que trata o
deste artigo deverá ser
3º O impulsionamento
caput
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro
no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante
legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou
.
candidatos ou suas agremiações
beneficiar
Com efeito, ao interpretar tal artigo, é evidente que, ao mencionar que somente é
possível o impulsionamento propagandístico positivo, consequentemente o negativo
.
está proibido de ser realizado
Num. 33373216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392

A respeito, eis a jurisprudência do TSE que chancela o entendimento de que “as
limitações impostas à propaganda eleitoral não afetam os direitos constitucionais de livre
”:
manifestação do pensamento e de liberdade de informação
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2018.
REPRESENTAÇÃO.
GOVERNADOR.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. INTERNET. ART. 57–C, § 3º, DA LEI 9.504/97. POSTAGENS.
DESPROVIMENTO.
FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO.
1. O art. 57–C, caput, e § 3º, da Lei 9.504/97 permite o impulsionamento de
conteúdo na internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e
contratado exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus
representantes, com a finalidade de promover candidaturas. Precedentes.
2. No caso, de acordo com a Corte local, "as publicações não trouxeram de
forma propositiva a imagem dos agravantes e o pedido de votos, ao
contrário, através da associação de imagens e legendas, buscaram incutir
no eleitor a ideia de 'não voto' no candidato agravado", o que, portanto,
foge da regra prevista nos referidos dispositivos.
3. As limitações impostas à propaganda eleitoral não afetam os direitos
constitucionais de livre manifestação do pensamento e de liberdade de
Precedentes.4. Agravo regimental desprovido.
informação.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060337225, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 56, Data
23/03/2020)

De outro lado, o embargante argumenta que não foi esclarecido devidamente
II.iv.
no acórdão as expressões “constitui crítica”, “insinuações graves” e “não deteriorem sua
imagem”. Ademais, indaga o que vem a ser propaganda negativa e crítica. Outrossim, o
embargante defende que a expressão “insinuações graves”, utilizada no acórdão proferido
“afasta a existência de uma única interpretação correta, configurando-se a interpretação
conforme a Constituição como o estudo das normas constitucionais em si mesmas e perante o
conjunto normativo e não no cotejo das normas inferiores, mas tal interpretação não se revela
inadequada, eis que verifica se a norma infraconstitucional é compatível com a Constituição
Federal”.
De acordo com Dalby Dienstbach, a semântica é definida como:
“(...) o estudo dos significados das línguas (CANÇADO, 2008). Com isso, mais
especificamente, diremos que essa é a área da Linguística que se ocupa dos
processos lógicos, cognitivos e discursivos responsáveis pela produção e pela
Num. 33373216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392

compreensão dos significados de palavras, frases e enunciados que se
manifestam nas situações de uso da língua. (...)” (Semântica do português. Porto
Alegre, 2017, pág 12-13)
, tem-se que tais expressões se revelam interpretadas pela própria lógica
In casu
da palavra utilizada.
Nesse sentido, colaciono trechos do acórdão e da sentença, nos quais foram
utilizadas as expressões proferidas:
“(...) O conteúdo extrapolou a mera liberdade de expressão, na medida em que
faz
candidato Rafael Greca acusando-o de estar envolvido
insinuações graves
em casos de corrupção, portanto de natureza nitidamente negativa, sem
comprovação ou julgamento das matérias em juízos criminais ou cíveis.
Na espécie, ao contrário do que afirmam os recorrentes, verifica-se que,
efetivamente, se trata de
, pois são
ao
propaganda negativa
tecidas críticas
recorrido, de modo que a intenção de atingir o adversário político é evidente. O
vídeo 1 trata da desapropriação de terrenos em nome do recorrido e de seus
familiares para início de obra do governo, o vídeo 2 acerca de denúncias de
corrupção e o vídeo 3 trata do asfaltamento de Curitiba e as empresas
vinculadas ao nome de Rafael Greca.
(...)
Destarte, é irrelevante o fato de serem verídicas ou não as alegações trazidas
pelos recorrentes, uma vez que a legislação eleitoral apenas autoriza o
impulsionamento para propagandas que beneficiem o candidato e não que
.
deteriorem sua imagem
Logo, a veracidade dos fatos publicados, não tem o condão de obstar a
caracterização do ilícito, pois é inegável que os fatos - ainda que verídicos -
foram publicados com o intuito de atingir a campanha do recorrido, situação não
admitida pela norma.”
Ao se analisar o texto como um todo, verifica-se que há efetivamente a ocorrência
da semântica, ou seja, é plenamente possível compreender o porquê tais expressões foram
utilizadas.
É evidente que “constitui crítica”, “insinuações graves” e “não deteriorem sua
imagem” foram pontuadas para se estabelecer um laço com o impulsionamento negativo
veiculado, uma vez que os três vídeos impulsionados tratam-se de desapropriação de terrenos
em nome do recorrido e de seus familiares para início de obra do governo, de denúncias de
corrupção e do asfaltamento de Curitiba e as empresas vinculadas ao nome de Rafael Greca.
Assim, a
foi utilizada no sentido negativo da palavra, como sendo algo em
crítica
desfavor do candidato Rafael Greca.
foram mencionadas na sentença
Insinuações graves
para explicar que o conteúdo veiculado extrapolou a liberdade de expressão, por acusar o
Num. 33373216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392

embargado
. Já
de estar envolvido em casos de corrupção
a afirmação “não deteriorem sua
oi empregada no sentido de que somente é possível o impulsionamento para
f
imagem”
promoção e beneficiamento de candidatos e não para, de fato, deteriorar sua imagem.
Além disso, o embargante questiona o que vem a ser propaganda negativa e
critica. Nesse compasso, colaciono jurisprudência do TSE acerca do tema em debate:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO. INTERNET. VEDAÇÃO LEGAL. ART.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
57–C, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO
1. É inviável o agravo regimental que consiste, essencialmente, na reiteração
das teses já enfrentadas de forma pormenorizada, sem impugnar, de maneira
específica, os fundamentos que sustentam a decisão agravada, o que atrai a
incidência da Súmula nº 26/TSE.
2. In casu, consta no acórdão regional que os ora agravantes se valeram da
ferramenta impulsionamento em seu sentido negativo, com claro objetivo
de prejudicar candidato adversário, atraindo a sanção prevista no § 2º do

art. 57–C da Lei nº 9.504/97.
3. A conclusão da Corte Regional está em sintonia como o entendimento
desta Corte Superior de que é de rigor a multa prevista no § 2º do art. 57–C
da Lei nº 9.504/97 se a propaganda eleitoral por meio de impulsionamento
de conteúdo na internet tiver o objetivo de criticar candidatos a cargo
. (Rp nº 060159634, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, PSESS em
eletivo
27.11.2018 – grifei).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a multa fixada dentro dos limites
legais não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade"
(AgR–REspe nº 542–23/ PI, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
9.11.2015).
5. Incide na espécie a Súmula nº 30/TSE, segundo a qual "não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral",
aplicável igualmente aos recursos manejados por afronta a lei. (AgR–REspe nº
142–56/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 8.11.2016). 6. Agravo
regimental desprovido.
(AI nº 060888240, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 115, Data 18/06/2019)
Dessa forma, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, resta claro
que propaganda eleitoral negativa é aquela que tece críticas negativas aos candidatos, com o
Num. 33373216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392

intuito de prejudicá-los, de modo que o acórdão plenamente utilizou-se deste viés para
fundamentar a ocorrência de impulsionamento por propaganda negativa, o que é vedado pela
legislação eleitoral.

Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de
II.v.
matéria já analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Assim, não se verificando qualquer contradição ou obscuridade a ser sanada, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelos embargantes, para fins de prequestionamento.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600346-02.2020.6.16.0177 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTES:
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, LETICIA CHUN PEI PAN, GENTE EM PRIMEIRO
LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados dos
EMBARGANTES: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI -
PR0035197, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA -
Num. 33373216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392

PR0092768, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, ANTONIO
ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 - EMBARGADO: CURITIBA INTELIGENTE
E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB /
23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados do EMBARGADO: GUILHERME HENRIQUE
TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666,
CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033250.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 33373216 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/05/2021 18:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218152076600000032535392
Número do documento: 21051218152076600000032535392